Tribunal: STJ
Processo: 8167164-35.2020.8.05.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2973430 - BA(2025/0234246-6)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: MUNICÍPIO DE SALVADOR
PROCURADOR
: PAULO VICTOR SOUZA SENA - BA037405
AGRAVADO
: KELLY CRUZ SAMPAIO NOSSA JONES
ADVOGADO
: RODRIGO ALMEIDA FRANCISCO - BA049515
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC NÃO
CONFIGURADA. MERO INCONFORMISMO COM O JULGADO PROFERIDO
NA ORIGEM. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. Não há violação dos arts. 489, § 1o, e 1.022, II, do CPC, parágrafo único, II, do
CPC, pois o Tribunal
dirimiu as questões pertinentes ao litígio, emitindo
a quo
pronunciamento de forma clara e fundamentada.
2. A Corte de origem emitiu pronunciamento claro e fundamentado sobre os pontos
supostamente omissos. Sendo assim, não se pode afirmar que há vícios de
fundamentação no aresto que, embora em desconformidade com os interesses da
parte recorrente, desata a questão jurídica posta em juízo, circunstância que não
revela nenhuma irregularidade no julgamento
.
a quo
3. Eventual insurgência contra o resultado do julgamento deveria ser discutida pela
via recursal própria, não sendo os embargos de declaração o instrumento processual
adequado para a correção de possível
ou de vícios externos à
error in judicando
decisão impugnada.
4. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da
SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por
19/02/2026
25/02/2026,
unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e Francisco Falcão
votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
26 de fevereiro de 2026
MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Relatora
Documento eletrônico VDA54489105 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 26/02/2026 10:35:10
Publicação no DJEN/CNJ de 02/03/2026. Código de Controle do Documento: 85320e2f-bcd8-4f9d-a779-0ad8b2a96ba4

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2973430 - BA (2025/0234246-6)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: MUNICÍPIO DE SALVADOR
PROCURADOR
: PAULO VICTOR SOUZA SENA - BA037405
AGRAVADO
: KELLY CRUZ SAMPAIO NOSSA JONES
ADVOGADO
: RODRIGO ALMEIDA FRANCISCO - BA049515
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC NÃO CONFIGURADA.
MERO INCONFORMISMO COM O JULGADO PROFERIDO NA ORIGEM.
AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. Não há violação dos arts. 489, § 1o, e 1.022, II, do CPC, parágrafo único, II, do
CPC, pois o Tribunal
dirimiu as questões pertinentes ao litígio, emitindo
a quo
pronunciamento de forma clara e fundamentada.
2. A Corte de origem emitiu pronunciamento claro e fundamentado sobre os pontos
supostamente omissos. Sendo assim, não se pode afirmar que há vícios de
fundamentação no aresto que, embora em desconformidade com os interesses da parte
recorrente, desata a questão jurídica posta em juízo, circunstância que não revela
nenhuma irregularidade no julgamento
.
a quo
3. Eventual insurgência contra o resultado do julgamento deveria ser discutida pela via
recursal própria, não sendo os embargos de declaração o instrumento processual
adequado para a correção de possível
ou de vícios externos à
error in judicando
decisão impugnada.
4. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto pelo MUNICÍPIO DE SALVADOR, contra
decisão monocrática de minha lavra que conheceu do agravo para negar provimento ao recurso
especial, nos seguintes termos (fls. 932-935):
(...)
Em REsp (fls. 789-794), a parte recorrente afirma que o Tribunal de origem se
equivocou ao afirmar que não houve fixação da tese no Tema 683 do STF,
quando o RE 766.304 /RS já foi julgado com a fixação expressa da tese. Além
disso, afirma que a Corte local deixou de enfrentar o argumento de que a maior
parte das desclassificações e exonerações ocorreu após o prazo de validade do
concurso, bem como de que vários candidatos desclassificados reverteram suas
Documento eletrônico VDA53238952 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 17/12/2025 20:54:50
Código de Controle do Documento: 56b8131e-29ab-4e93-af59-a28b9d68434b

situações e retornaram aos cargos. Por fim, salienta que não houve análise do
impacto das novas convocações já realizadas para reposição de candidatos
desclassificados.
Pois bem. Pela simples leitura das razões recursais, logo se percebe que a
pretensão da parte recorrente é, em verdade, de rediscussão do mérito da causa
em sede de embargos de declaração, o que é vedado.
Ademais, cumpre-me pontutar que, ao analisar as decisões proferidas na origem,
percebe-se que não há violação dos artigos de lei indicados pela parte insurgente,
pois o Tribunal local dirimiu as questões pertinentes ao litígio, emitindo
pronunciamento de forma clara e fundamentada. Na hipótese dos autos, o
Sodalício estadual, ao julgar os aclaratórios, manifestou- se nos seguintes termos
(fls. 860-886):
(...)
Nota-se que, na hipótese, a Corte de origem emitiu pronunciamento claro e
fundamentado sobre a controvérsia que lhe foi apresentada. Sendo assim, diante
dos fundamentos suso colacionados, não se pode afirmar que há vícios de
fundamentação no aresto que, embora em desconformidade com os interesses da
parte recorrente, desata a questão jurídica posta em juízo, circunstância que não
revela nenhuma irregularidade no julgamento
.
a quo
Ante o exposto, com fundamento nos arts. 932, IV, do CPC, c/c 253, parágrafo
único, II, do Regimento Interno desta Corte, conheço do agravo para negar
provimento ao recurso especial.
Caso exista nos autos prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias
de origem, determino sua majoração em desfavor da parte agravante, no importe
de 10% sobre o valor já arbitrado, nos termos do
§ 11, do Código de
art. 85,
Processo Civil. Deverão ser observados, se aplicáveis, os limites percentuais
previstos nos §§ 2o e 3o do dispositivo legal acima referido, bem como eventuais
legislações extravagantes que tratem do arbitramento de honorários e as
hipóteses de concessão de gratuidade de justiça.
Em seu agravo interno, às fls. 947-956, a parte recorrente afirma, em síntese,
que não se sustenta a conclusão de que não houve omissão no acórdão recorrido. O recurso
especial demonstrou, de forma minuciosa, que o TJ/BA deixou de apreciar questões essenciais ao
deslinde da controvérsia.
Pondera que não se trata de mero inconformismo da parte agravante, como
consignou a decisão monocrática, mas de omissões objetivas e verificáveis, que inviabilizam o
controle da legalidade da decisão e impedem o exercício pleno do direito de defesa.
Adiante, alega que não é cabível a majoração de honorários advocatícios recursais
em desfavor do Município de Salvador, nos termos do
§11, do Código de Processo Civil,
art. 85,
pois a majoração dos honorários pressupõe a existência de verba honorária fixada em fase anterior
e o insucesso recursal de parte privada.
Salienta que, no presente caso, o Município de Salvador atua em juízo na defesa da
legalidade e do interesse público, no cumprimento de seu dever legal e constitucional de proteção
ao erário, razão pela qual a interposição do presente recurso não tem caráter protelatório, mas se
insere no exercício regular do direito de recorrer, visando assegurar a correta aplicação da lei
Documento eletrônico VDA53238952 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 17/12/2025 20:54:50
Código de Controle do Documento: 56b8131e-29ab-4e93-af59-a28b9d68434b

federal e o respeito à competência constitucional do Superior Tribunal de Justiça. Eventual
majoração de honorários recursais configuraria ônus indevido ao ente público, uma vez que não
houve inovação de tese, alteração de fundamentos ou resistência injustificada à execução da
decisão, mas apenas a utilização legítima dos meios recursais previstos em lei.
Sem contrarrazões, conforme certidão à fl. 960.
É o relatório.
VOTO
A insurgência não merece ser provida, devendo ser reiterado o fundamento de
que não há violação dos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, parágrafo único, II, do CPC, pois o Tribunal a
dirimiu as questões pertinentes ao litígio, emitindo pronunciamento de forma clara e
quo
fundamentada. Explico.
Em REsp (fls. 789-794), a parte recorrente afirma que o Tribunal de origem se
equivocou ao afirmar que não houve fixação da tese no Tema 683 do STF, quando o RE 766.304
/RS já foi julgado com a fixação expressa da tese. Além disso, afirma que a Corte local deixou de
enfrentar o argumento de que a maior parte das desclassificações e exonerações ocorreu após o
prazo de validade do concurso, bem como de que vários candidatos desclassificados reverteram
suas situações e retornaram aos cargos. Por fim, salienta que não houve análise do impacto das
novas convocações já realizadas para reposição de candidatos desclassificados.
Conforme restou consignado na decisão ora impugnada, pela simples leitura das
razões recursais, logo se pode perceber que a pretensão da parte recorrente era, em verdade, de
rediscutir o mérito da causa em sede de embargos de declaração, o que é vedado.
Na hipótese dos autos, o Sodalício estadual, ao julgar os aclaratórios, manifestou-se
nos seguintes termos (fls. 860-886):
(...)
Destarte, analisando detidamente os autos, não se verifica a ocorrência de
omissão no acórdão objurgado, tendo em vista que foi devidamente elucidado
que, a despeito de o Supremo Tribunal Federal ter afetado o RE 766306 para ser
julgado sob a sistemática da repercussão geral, ainda não houve a fixação da tese
no Tema 683 do STF, vejamos trecho do julgado:
“(...) Outrossim, cumpre registrar que, a despeito de o Supremo Tribunal
Federal ter afetado o RE 766306 para ser julgado sob a sistemática da
repercussão geral, ainda não houve a fixação da tese no Tema 683 do STF.
(...)
Acrescento que o Tribunal local, quando da análise do recurso de apelação, assim se
pronunciou (fls. 768-780):
Documento eletrônico VDA53238952 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 17/12/2025 20:54:50
Código de Controle do Documento: 56b8131e-29ab-4e93-af59-a28b9d68434b

Analisando detidamente os autos, verifica-se que a autora/apelada participou do
concurso realizado pelo Município de Salvador, Edital SEPLAG no 01/2011,
para o cargo de Profissional de Atendimento Integrado – Enfermeiro (20h), com
previsão de 128 (cento e vinte e oito) vagas, sendo 122 (cento e vinte e duas) da
lista da ampla concorrência e 06 (seis) para deficientes, tendo sido classificada
na posição 146a, consoante documentação acostada ao ID 51475801.
É cediço que os candidatos classificados fora do número de vagas ofertadas pelo
edital (cadastro de reserva), têm mera expectativa de direito à nomeação, não se
podendo, a princípio, compelir a Administração Pública a realizar tais
convocações, competindo a esta, dentro do seu poder discricionário, nomear os
candidatos aprovados de acordo com a sua conveniência e oportunidade.
Nesse sentido, confira-se o
julgado pelo Plenário do STF, sob
RE no 837311/PI,
a sistemática da repercussão geral:
(...)
Entretanto, no caso em análise, em que pese a aprovação da recorrida na 146a
colocação no aludido concurso público, que ofertava apenas 122 (cento e vinte e
duas) vagas em ampla concorrência, constata-se que houve 24 (vinte e quatro)
desclassificações, 03 (três) exonerações e 01 (uma) nomeação tornada sem
efeito, todas em colocações precedentes, consoante provas documentais IDs
51475805, 51475806, 51475807, 51475808, 51475809, 51475810, 51475811,
51475812, 51475814, 51475815, 51475816 e 51477818.
Com efeito, malgrado a candidata tenha figurado no cadastro de reserva, em
decorrência das desclassificações e exonerações, no total de 28 (vinte e oito),
nota-se que a mesma passou a constar entre o quantitativo de vagas previsto no
edital.
Nessa linha intelectiva, são os precedentes do Supremo Tribunal Federal:
(...)
Na hipótese, percebe-se que a Corte de origem emitiu pronunciamento claro e
fundamentado sobre a controvérsia que lhe foi apresentada. Sendo assim, diante dos fundamentos
suso colacionados, não se pode afirmar que há vícios de fundamentação no aresto que, embora em
desconformidade com os interesses da parte recorrente, desata a questão jurídica posta em juízo,
circunstância que não revela nenhuma irregularidade no julgamento a
.
quo
Nota-se, pois, que a parte recorrente buscou, pela via dos embargos de declaração,
que a Corte de origem fizesse nova análise do caso,
.
o que não é admissível em sede integrativa
Saliento que o ponto fulcral da decisão ora combatida foi o fato de que a parte ora
recorrente se valeu do instrumento jurídico inadequado para ver sanados os vícios supostamente
presentes no acórdão recorrido.
Por tal razão, ressalto que eventual insurgência contra o resultado do julgamento
deveria ser discutida pela via recursal própria, não sendo os embargos de declaração o
instrumento processual adequado para a correção de possível
ou de vícios
error in judicando
externos à decisão impugnada.
Documento eletrônico VDA53238952 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 17/12/2025 20:54:50
Código de Controle do Documento: 56b8131e-29ab-4e93-af59-a28b9d68434b

No tocante à questão dos honorários recursais, melhor sorte não assiste à parte
recorrente, não existindo, neste quesito, nenhum tipo de privilégio direcionado à Fazenda Pública,
como faz crer a parte recorrente.
O escopo principal dos honorários advocatícios recursais é desestimular a
interposição de recurso pela parte vencida, seja ela pessoa física, jurídica, pública ou privada,
inibindo o exercício abusivo do direito de recorrer e, com isso, fortalecendo as decisões judiciais.
A propósito:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA PETIÇÃO. EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA INTERPOSTOS EM SEDE DE AÇÃO RESCISÓRIA. NÃO
CABIMENTO. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. MAJORAÇÃO DOS
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. MANUTENÇÃO.
1. Tratam-se de embargos de divergência, autuados na classe PETIÇÃO,
interpostos com fulcro no
do
contra acórdão prolatado nos
art. 1.043
CPC/2015,
EDcl no AgInt na AR 4.994/BA, os quais não foram conhecidos pela Presidência
desta Corte, pois manifestamente incabíveis, com a fixação de honorários
advocatícios recursais.
2. A majoração dos honorários advocatícios de sucumbência, na forma prevista
no
§ 11, do
tem o nítido propósito de desestimular a
art. 85,
CPC/2015,
interposição de recurso infundado pela parte vencida, como ocorrido na espécie.
Outrossim, a majoração dos honorários recursais em 15% sobre o valor já
arbitrado a esse título apresenta-se adequada, não havendo falar em excesso.
Nesse sentido,
: AgInt no
Rel. Ministro
mutatis mutandis
AREsp 1.430.590/DF,
SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe
EDcl no
29/08/2019;
Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA
REsp 1.723.817/SP,
TURMA, DJe 20/11/2018.
3. Agravo interno não provido.
(AgInt na Pet n. 12.768/BA, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção,
julgado em
DJe de
)
15/10/2019,
18/10/2019.
No caso, a majoração em desfavor da parte agravante, no importe de 10% sobre o
valor já arbitrado, guarda total observância aos termos do artigo 85, § 11, do CPC, porquanto
fixada em percentual razoável, ficando determinado, ainda, o respeito aos limites percentuais
previstos nos §§ 2o e 3o do dispositivo legal acima referido.
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo interno
É como voto.
Documento eletrônico VDA53238952 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 17/12/2025 20:54:50
Código de Controle do Documento: 56b8131e-29ab-4e93-af59-a28b9d68434b

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.973.430 / BA
Número Registro: 2025/0234246-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
81671643520208050001
Sessão Virtual de
a
19/02/2026
25/02/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: MUNICÍPIO DE SALVADOR
PROCURADOR : PAULO VICTOR SOUZA SENA - BA037405
AGRAVADO
: KELLY CRUZ SAMPAIO NOSSA JONES
ADVOGADO
: RODRIGO ALMEIDA FRANCISCO - BA049515
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- CONCURSO PÚBLICO / EDITAL - CLASSIFICAÇÃO
PRETERIÇÃO
E/OU
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: MUNICÍPIO DE SALVADOR
PROCURADOR : PAULO VICTOR SOUZA SENA - BA037405
AGRAVADO
: KELLY CRUZ SAMPAIO NOSSA JONES
ADVOGADO
: RODRIGO ALMEIDA FRANCISCO - BA049515
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
19/02/2026
25/02/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Documento eletrônico VDA54470873 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 00:49:14
Código de Controle do Documento: 35c1de09-d502-43f3-baca-132a5a6c5956

Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 25 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54470873 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 00:49:14
Código de Controle do Documento: 35c1de09-d502-43f3-baca-132a5a6c5956